Tribunal: STF
Processo: ARE 1544191
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Concurso público. Cotas raciais. Falta de fundamentação da decisão da comissão especial de heteroidentificação. Ausência de impugnação dos fundamentos dos acórdãos recorridos. Incidências dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade de recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por meio do qual foi mantida a participação do recorrente de concurso público como cotista.



    2. O Tribunal de origem asseverou que a falta de fundamentação da decisão da Comissão Especial de Heteroidentificação violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como consignou a impossibilidade de se determinar uma nova avaliação fenotípica em virtude da ausência de critérios objetivos no edital do certame.



    3. No recurso extraordinário, o Estado do Ceará alega violação a diversos artigos da Constituição e inobservância aos Temas RG nº 485 e nº 1.009. Afirma ter competência concorrente para editar normas específicas sobre cotas, pugnando pela validade da exclusão do candidato do concurso, e aponta a necessidade de nova avaliação pela banca examinadora.



     



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. As razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, que se baseou na falta de fundamentação da decisão da Comissão Especial de Heteroidentificação e na impossibilidade de realização de nova avaliação fenotípica em virtude da falta de critérios objetivos no edital do certame.



    6. No recurso extraordinário não se impugnaram especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, sendo aplicáveis os enunciados nº 283 e nº 284 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo em recurso extraordinário a que se nega provimento. 



    Tese de julgamento: "Mostra-se incabível o recurso extraordinário pelo qual não se impugnam todos os fundamentos dos acórdãos recorridos, em conformidade com os enunciados nº 283 e nº 284 do STF."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: arts. 5º, caput, 24, §§ 1º e 2º, 25, § 1º, 37, incs. I e II, e 93, inc. IX, da CRFB; art. 21, § 1º, do RISTF; arts. 1.021, § 4º, e 85, § 11, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 707.173-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2015; ARE nº 1.221.800-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/11/2019.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor  de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TJCE. CANDIDATO. CONCORRÊNCIA. COTA RACIAL (NEGROS/PARDO). EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REPROVAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E IMPRECISA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF/88. SÚMULA Nº 684 DO STF. PRELIMINARDE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO AFASTADA. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ” (e-doc. 19).  



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 24).  



    3.  No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, caput, 24, §§ 1º e 2º, 25, § 1º, 37, incs. I e II, da Constituição da República, bem como a inobservância aos Temas nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral.   



    3.1. Afirma ter competência concorrente/suplementar para editar normas específicas sobre cotas e que a Lei estadual nº 17.432, de 2021, tem conteúdo igual à Lei federal nº 12.990, de 2014, no tocante à exclusão do candidato do concurso na hipótese de reprovação na fase de heteroidentificação, lei essa que já teve a constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 41/DF.  



    3.2. Alega a necessidade de aplicação das teses firmadas nos Temas RG nº 485 e nº 1.009, porquanto não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora e aprovar diretamente o candidato sem que ele passe por uma nova avaliação fenotípica.  



    3.3. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para reformar os acórdãos recorridos e julgar improcedente o pedido formulado na demanda (e-doc. 25).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:  



    “(...) Decerto que a análise do fenótipo do candidato pela comissão especial avaliadora do concurso público constitui mérito do ato administrativo, fato que impõe a sindicabilidade por parte do Judiciário tão somente quanto à legalidade, sendo-lhe vedado interferir na comparação e na valoração feita pelo avaliador, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, constitucionalmente consagrado. 



    No que se refere à possibilidade de submeter o candidato a uma comissão de heteroidentificação, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADC nº 41/DF, no ano de 2017, assentou ser legítimo adotar critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitados os princípios da dignidade humana, do contraditório e da ampla defesa, in verbis:



    Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. (…) 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. (…) 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017).  



    Destarte, no contexto das políticas públicas de reserva de vagas para ingresso em concursos públicos, as autodeclarações raciais, de fato, possuem relativa veracidade, devendo, para tanto, o ato administrativo que exclui o candidato ser devidamente fundamentado, em consonância à dignidade da pessoa humana e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Na hipótese vertente, compulsando a decisão proferida pela Comissão Especial de Heteroidentificação no recurso administrativo (id. 11518333), denota-se que essa se resumiu a mencionar que o candidato não possuía o conjunto de características fenotípicas de uma pessoa negra.



    Percebe-se inexistir motivação do ato administrativo que examinou o recurso do candidato recorrente, infringindo, assim, o direito ao contraditório e à ampla defesa. 



    Importa ressaltar, consoante previsto na lei interna do certame (5.2.2.5), configura-se necessário que a comissão especial examine aspectos fenotípicos do candidato capazes de ratificarem ou infirmarem a sua condição de pessoa parda constante na autodeclaração, não sendo demonstrados pela referida comissão qual ou quais aspectos foram analisados, qual ou quais características do recorrido não se enquadra no fenótipo desejado, enfim não houve, aparentemente, fundamento válido e adequado ao caso concreto na decisão do recurso administrativo.  



    Ora, para que sejam observados o contraditório e a ampla defesa, o candidato deve estar ciente das razões da sua exclusão, bem como dos critérios adotados pela Comissão para o indeferimento de seu recurso. A simples indicação de que o candidato não detém fenótipo de pessoa negra (preta ou parda) se mostra insuficiente, já que genérica e sem os fundamentos necessários, em desacordo coma Teoria dos Motivos Determinantes.  



    Ademais, a Lei Federal nº 9.784/1999, a qual dispõe sobre o Processo Administrativo no âmbito federal, aplicável subsidiariamente a nível estadual, estabelece que o ato administrativo deverá ser motivado, contendo os fatos e fundamentos jurídicos quando decidirem, dentre outros, processos administrativos relacionados a concurso ou seleção pública, vejamos:



    (...)  



    Portanto, com fulcro no art. 50, III e V, da Lei Federal nº 9.784/1999, as decisões prolatadas em recurso administrativo, bem como processos que dizem respeito a concurso público, devem ser devidamente fundamentadas. 



    (...)



    Conforme exposto, verifica-se, que a decisão do recurso administrativo proferida pela banca examinadora do certame padece de excessiva generalidade, abstração e imprecisão, em verdade constitui um modelo único, utilizado para todo e qualquer recurso com vistas ao reexame de decisão acerca de reprovação na fase de heteroidentificação, malferindo o disposto no art. 93, IX, da Carta Magna, e o art. 50, III e V, da Lei Federal nº 9.784/1999.  



    Impende mencionar, também, o verbete sumular do STF nº 684 que dispõe: ‘É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público’.  



    (...)



    Logo, percebe-se que a decisão proferida no recurso administrativo é totalmente desprovida de fundamentação, padecendo de excessiva generalidade, abstração e imprecisão, malferindo o disposto no art. 93, IX, da Carta Magna, e o art. 50, III e V, da Lei Federal nº 9.784/1999, razão pela qual a sentença do juiz a quo deve ser mantida para que o recorrido permaneça no concurso público em discussão.  



    Desse modo, CONHEÇO dos presentes recursos inominados para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a sentença.  



    Sem custas, face à isenção legal da Fazenda Pública. Condeno os recorrentes vencidos, conforme Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.” (e-doc. 19, p. 11-19; grifos nossos).  



    5. No tocante à suscitada inobservância à tese firmada no Tema RG nº 1.009, o Tribunal de origem, ao analisar os embargos de declaração opostos consignou:  



    “(...) A propósito do tema nº 1.009 da repercussão geral do STF, citado em sede de embargos, compreendo que deve ser feita a devida distinção. Como já referenciado desde o princípio, não há como determinar nova avaliação, pois há lacunas no Edital na indicação de critérios objetivos a serem observados, tendo sido expressamente citada decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido.  



    Igualmente:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTA TURMA RECURSAL QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO AUTORAL. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO NA DECISÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. CONTROVÉRSIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE. SÚMULA Nº 18 DO TJ/CE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO NA OPOSIÇÃO DESTES ACLARATÓRIOS. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. (TJ/CE, Embargos de Declaração Cível nº 0201296-62.2022.8.06.0001, Rel. Juiz ANDRÉ AGUIAR MAGALHÃES, 3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ, data do julgamento: 31/01/2023, data da publicação: 31/01/2023).



    Dessa forma, ao contrário do que alega os embargantes, inexistem vícios a serem sanados, sendo a decisão harmônica em sua integralidade, havendo a concatenação lógica de todas as suas partes e o enfrentamento do que foi alegado, na medida da formação do convencimento do órgão julgador.” (e-doc. 24, p. 9-10; grifos nossos).  



    6. Como se pode observar, as razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos dos acórdãos recorridos, alusivos à ocorrência de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a falta de fundamentação da decisão proferida pela Comissão Especial de Heteroidentificação no recurso administrativo apresentado contra reprovação do candidato, e referentes à falta, no edital do certame, de critérios objetivos para a análise fenotípica dos candidatos, de modo a impossibilitar a determinação uma nova avaliação pela banca examinadora.  



    7. O presente recurso extraordinário, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:   



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    8. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade.Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 707.173-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2015, p. 23/04/2015; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FIANÇA. DEVOLUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ARTIGO 337 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.221.800-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/11/2019, p. 25/11/2019; grifos nossos).  



    9. A interposição automática de recursos leva a equívocos como esse, em que se apresentou recurso extraordinário manifestamente incabível, retardando a prestação jurisdicional, bem como tomando tempo e recursos escassos desta Corte.  



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).   



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.  Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pela instância anterior, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator